Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA URBANA. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PREMISSAS. ATO ILÍCITO, DANO, CULPA E NEXO CAUSAL ENLANÇADO A CONDUTA ILÍCITA AO RESULTADO DANOSO (CC, ARTS. 186 e 927). IMPUTAÇÃO DA CULPABILIDADE AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. PROVA. OCORRÊNCIA. DINÂMICA DO SINISTRO E CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA TITULARIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANOS ORIGINÁRIOS DO ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE IPVA, SEGURO E FINANCIAMENTO DO AUTOMÓVEL DA VITIMADA. IMPUTAÇÃO AO CAUSADOR DO EVENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÕES GERADAS PELA PROPRIEDADE, NÃO PELO SINISTRO. AUTOMÓVEL SEGURO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PAGA. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). COMPENSAÇÕES. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTECEDENTEMENTE AO ACIDENTE. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SUBSISTENTE (CTB, ARTS. 123, §1o E 134). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. É cediço que, alienado o veículo, incumbe ao antigo proprietário, de molde a safar-se dos efeitos decorrentes de eventual inércia do adquirente, participar o fato ao órgão de trânsito de forma a se eximir dos efeitos derivados da condição que ostentara, de modo que, não havendo adotado a providência, ensejando que o automotor continuasse registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, continua figurando como responsável solidário pelos débitos gerados pelo veículo e pelos danos decorrentes de acidente em que se envolvera, porquanto o direito, inclusive, não socorre os inertes (CTB, arts. 123, §1o, e 134).

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto qualificados o evento danoso, a culpa pela sua produção e os efeitos lesivos que irradiara, não compreendendo a postulação indenizatória deduzida pela lesada danos derivados do sinistro o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução de aludidos regramentos.

3. Conquanto ocorrido o evento danoso traduzido em acidente automobilística, a culpa pela sua produção, proveniente de conduta imprudente e imperita do causador do sinistro por estar conduzindo automotor em descompasso com o exigido pelo legislador de trânsito, e os danos que o sinistro implicara ao automóvel que abalroara, determinando sua perda total, a responsabilização do agente pelos efeitos lesivos é orientado pela causalidade adequada, que preceitua que somente os danos decorrentes do evento que protagonizara podem ser alcançados pelos efeitos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186, 927 e 944).

4. Obtendo a lesada indenização decorrente da perda total do veículo de sua propriedade envolvido em acidente, solvida pela segurada com a qual mantinha contrato de seguro, ressoa inviável que os tributos gerados pelo automóvel, as parcelas do financiamento que viabilizara sua aquisição e do seguro que o acobertava sejam içados como danos decorrentes do acidente em que se envolvera, pois germinados, não do sinistro, mas da propriedade do automóvel e do contrato firmado pela titular, tornando inviável que o causador do acidente seja responsabilizado pela sua realização por não guardarem nexo causal com o evento lesivo que protagonizara, prevenindo-se, inclusive, que, à guisa de indenização, a propriedade do automotor experimente incremento patrimonial por ter sido o dano material que efetivamente sofrera em razão do ilícito sido composto.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Pedido rejeitado. Unânime.